Tribunal: TJDFT
Processo: 0744173-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSÁRIA LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS. EQUIDADE. CABIMENTO.
1. A fixação de honorários de sucumbência nas liquidações de sentença é medida excepcional, cabível nos casos em que houver litigiosidade na demanda.
2. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Apelo não provido.